Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INÉRCIA EM DEFERIR O CUSTEIO DE MEDICAMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. EMERGÊNCIA. CONTRATO OMISSO QUANTO AO VALOR MÁXIMO DE REEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há interesse de agir no pleito de deferimento de medicamento quando o plano de saúde demora a atender à solicitação de custeio do fármaco em caso de emergência.
2. Não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia (TJDFT, 7a Turma Cível, 07212617820188070001, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 22/8/2019).
3. Se não for possível a utilização dos serviços ofertados pela operadora e se o caso for urgente e/ou emergente, é possível o custeio/reembolso, conforme previsão do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998.
4. Se o contrato prever apenas que o valor mínimo de reembolso será o praticado com a rede assistencial do plano de saúde, sem estipular o valor máximo, será devido o reembolso do valor integral despendido pelo beneficiário com consulta médica em situação de urgência ou emergência, à luz do Princípio da Interpretação mais Favorável ao Consumidor previsto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
6. Recurso parcialmente provido.